Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-03.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos, etc.... Trata-se de apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de GENISVALDO GAMA RIBEIRO, que indeferiu a petição inicial e cancelou a distribuição do processo em razão da ausência de pagamento das despesas iniciais. Posteriormente ao recurso, o patrono do Réu/Apelado informa por meio de petição o falecimento do representado – ID. no 27281867. Instado a se manifestar – ID. no 27971976 –, o Apelante deixou transcorrer in albis o prazo. Consequentemente, aplicou-se o art. 110 do Código de Processo Civil – CPC o qual dispõe que: “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” Com efeito, houve despacho suspendendo o processo pelo prazo de 4 (quatro) meses e ordenando a intimação do Apelante para promover a citação do respectivo espólio, conforme art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC – ID. no 28565263. O Apelante, então, manifesta-se e requer que se intime o patrono do Apelado para informar se foi aberto inventário, bem como a qualificação dos herdeiros, de acordo com o princípio da cooperação – ID. no 29091339, págs. 1/2. Findada a suspensão processual, intime-se o patrono do Apelado para prestar os devidos esclarecimentos sobre eventual abertura de inventário e qualificação dos herdeiros em 5 (cinco) dias. De todo modo, nada obstante a intimação do patrono do Apelado em razão do princípio da cooperação, ressalta-se que é de responsabilidade do Apelante providenciar a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros para habilitação nos autos, não podendo ser transferido tal encargo, de forma que a suspensão dos autos se dá para que se tenha tempo hábil para regularização das partes, a qual deve ser providenciada pelo Apelante neste ínterim. Portanto, intimem-se ambas as partes. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator